Tribunal: TJDFT
Processo: 0745296-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. PRECEDENTE. CORTES SUPERIORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. (...)Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública" (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/2006.
3. “O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.” (AREsp 1936393/RJ. RELATOR: Ministro RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 25/10/2022. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 08/11/2022; RSTJ vol. 268 p. 805). Assim, os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante é suficientemente para comprovar a autoria delitiva.
4. Considerando a reincidência e o quantum ora estabelecido para a pena privativa de liberdade, deve ser mantido o regime inicial fechado, conforme prescreve o artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, e §3o, do CP.
5. Nos termos da Súmula 26 do TJDFT, Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.
6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.